Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-38.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1016844-38.2019.8.11.0041
APELANTE: GINCO URBANISMO LTDA E OUTROS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
DECISÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
Vistos etc.
Solicita os apelantes a gratuidade da justiça. Para tanto aduz que empresa Apelante é familiar e junto com outras do mesmo grupo viu o seu negócio entrar em profunda crise, gerando a sua inadimplência.
Por esse motivo, aduzem serem alvos de execuções bancárias que suplantam a 40 milhões de reais, além de execuções fiscais na casa de R$ 19.143.115,48.
Diante do exposto, requer seja deferida a gratuidade da justiça ora almejada. Caso não seja este o entendimento deste E. TJMT, requer seja deferido o diferimento das custas.
Decido.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).
A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No que tange a pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária, tem lugar quando o respectivo pedido vem acompanhado de prova satisfatória de sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua manutenção, de acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça.
“Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Nesse sentido:
(...) 2. Constitui ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o entendimento do Enunciado n.o 481 do STJ. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (grifei)” (AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019).
No caso dos autos, verificando-se que as dívidas e ações judiciais mencionadas pela recorrente, embora representem passivo de grande monta, não comprovam que não possua condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, considerando que o seu capital social integralizado totaliza o montante de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
Ante o exposto, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita postulada pela parte apelante.
Por se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, intimem-se os recorrentes para recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de sua apelação interposta.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora